Tribunal: STF
Processo: Rcl 83923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Célia Rosário Lage Medina Cavalcante contra decisão administrativa do Procurador-Geral do Trabalho, nos autos do Processo Administrativo nª 20.02.0001.0003453/2021-89.



    A reclamante relata que, “hoje com 81 anos de idade, é viúva de Ophir Filgueiras Cavalcante, Procurador de Justiça aposentado do Ministério Público do Estado do Pará, de quem recebe pensão por morte de cônjuge na forma da lei. Para além dessa situação, a Reclamante, na condição de membro do Ministério Público do Trabalho e Professora aposentada da Universidade Federal do Pará, recebe proventos, sendo, as duas últimas, verbas de caráter estritamente alimentar e plenamente acumuláveis (art. 37, XVI, CF)”. 



    Sustenta que, em julho/2025, a autoridade reclamada, aplicando o entendimento firmado no Tema 359 da repercussão geral, procedeu a “drástica diminuição em sua renda, com a aplicação, sem a sua autorização, do abate teto constitucional, lhe retirando o valor integral da pensão recebida do Ministério Público Estadual”.



    Defende que o ato reclamado tratou de medida manifestamente ilegal por violar os princípios da irredutibilidade de proventos, da segurança jurídica, da legalidade, do pacto federativo, do regime orçamentário, bem como da autonomia administrativa e financeira do Ministério Público Estadual e do Estatuto do Idoso.



    Afirma que pretende a reinterpretação da decisão proferida no Tema 359 da repercussão geral com a redefinição de seu conteúdo e do se alcance, para que seja considerada a situação da idosa que “(i) não tem mais qualquer condição de retornar ao mercado de trabalho ou de auferir renda substituta à declarada ilegal/inconstitucional; (ii) recebeu de boa-fé; (iii) recebeu por tempo considerável, superior a 10 (dez) anos; (iv) foi surpreendida com o corte subido das pensões; (v) as pensões possuem natureza alimentar; (vi) as pensões fundamentaram-se em normas e atos cuja presunção de legitimidade e constitucionalidade pautaram o planejamento da vida financeira da beneficiária”. 



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando o imediato reestabelecimento dos pagamentos efetuados à reclamante. No mérito, pede para que seja confirmado o “reposicionamento da decisão desta Suprema Corte no Tema 359/STF, a fim de que os efeitos do acórdão sejam modulados para preservar o direito alimentar de idosa, de boa-fé, e que por considerável lapso temporal foi beneficiada pelas regras de regência ao tempo em que os atos administrativos foram constituídos”, bem como para que seja determinada a restituição imediata dos valores indevidamente abatidos.



    O Procurador-Geral do Trabalho prestou informações (eDOC 11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMISSÃO CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA. HIPÓTESES RESTRITAS. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA PELO STF EM AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE, AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DO TEMA 359/RG À LUZ DA PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSO E DO TEMPO DECORRIDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÕES DECORRENTES DA ACUMULAÇÃO DE 2 CARGOS PÚBLICOS JUNTAMENTE COM PENSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. BASE DE INCIDÊNCIA. SOMATÓRIO DAS RENDAS. PRECEDENTES. - Parecer pela improcedência da reclamação”.



    É o relatório.



    Decido.



     Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Na hipótese dos autos, é incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 602.584 (Tema 359), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação, uma vez que a reclamante se insurge contra ato administrativo praticado pelo Procurador-Geral do Trabalho no âmbito de processo administrativo, não havendo sequer notícia do ajuizamento da ação judicial pertinente.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 58.037 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Ademais, segundo jurisprudência assentada por esta Corte, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade ou súmula vinculante, o que não se verifica no caso dos autos. Confira-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. PROCESSO OBJETIVO. ACÓRDÃO. EFICÁCIA VINCULANTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação, em que se evoca contrariedade a acórdão prolatado em processo objetivo, ante a inadequação para impugnar ato administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação em face de ato administrativo quando o paradigma tido por violado é pronunciamento surgido em ação de controle abstrato de constitucionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia geral e vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública (CF/1988, art. 102, § 2º). 4. É cabível reclamação ajuizada contra ato administrativo ante arguida contrariedade, não apenas a enunciado vinculante da Súmula, mas também a decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno provido, para admitir a reclamação e determinar o processamento”. (Rcl 80070 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 03.10.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 79087 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 18.8.2025)



    Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “10. Inicialmente, cumpre consignar que, nos termos da jurisprudência consolidada nessa Corte, ‘Admite-se reclamação contra decisão administrativa que afronte decisão proferida por esta Suprema Corte em ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental’. 



     11. Nesse contexto, a possibilidade do uso da reclamação constitucional em face de decisão administrativa é extremamente restrita. A situação relatada nos autos não corresponde a qualquer das hipóteses definidas no julgamento do recurso extraordinário, cuja repercussão geral fora reconhecida. A reclamante insurge-se contra ato administrativo exarado pelo Procurador-Geral do Trabalho. Observa-se, portanto, de plano, a inviabilidade da ação reclamatória aqui trazida”. (eDOC 35, p. 3)



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente